Tribunal: TJBA
Processo: 8167019-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167019-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA HELENA VISCO VASCONCELOS registrado(a) civilmente como MARIA HELENA VISCO VASCONCELOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELA CONDUTA OMISSIVA.
NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO LIMINAR. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DEFERIDA. ENTRETANTO DOCUMENTOS QUE FORAM EXIBIDOS APENAS APÓS SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada pelo Espólio de Maria Helena Visco Vasconcelos, representado por seus herdeiros, com o objetivo de obter extratos bancários, registros de ações e outros documentos financeiros necessários à instrução de inventário. A instituição financeira, após intimada, requereu apenas dilação de prazo, sem apresentar contestação nem exibir os documentos dentro do prazo fixado. Os documentos vieram aos autos apenas após a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00. A insurgência recursal restringe-se à condenação ao pagamento da verba honorária, sob alegação de ausência de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, consistente na não apresentação dos documentos no prazo legal e sua juntada apenas após a sentença, configura pretensão resistida suficiente a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios, no rito comum, vincula-se à existência de resistência à pretensão autoral, ainda que tácita, sendo suficiente a ausência de colaboração da parte ré no cumprimento espontâneo da obrigação.

O princípio da causalidade impõe à parte que dá causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com os encargos processuais, especialmente quando a pretensão poderia ter sido satisfeita extrajudicialmente ou sem a necessidade de sentença.

A omissão da instituição financeira quanto à apresentação dos documentos no prazo judicial, ainda que sem oposição formal, revela comportamento incompatível com o dever de cooperação processual, caracterizando resistência à pretensão e justificando a condenação em honorários.

A jurisprudência consolidada reconhece a pretensão resistida em hipóteses em que a parte ré apenas cumpre a obrigação após a sentença, inclusive em demandas de exibição de documentos, atraindo a incidência da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de documentos no prazo judicial, com cumprimento da obrigação apenas após a sentença, caracteriza resistência à pretensão autoral e autoriza a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

A conduta omissiva da parte ré, mesmo sem contestação formal, revela oposição tácita suficiente para configurar sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, ApCív nº 0842085-12.2016.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 24.10.2018; TJ-SC, ApCív nº 5008247-56.2020.8.24.0092, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 09.02.2023.

V
istos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8167019-08.2022.8.05.0001,
na qual
que figuram como apelante
Banco do Brasil S/A

e apelado
Espólio de Maria Helena Visco Vasconcelos
, representado por Aída Helena Vasconcelos Valente, Paulo Sergio Visco Vasconcelos, Cláudia Maria Vasconcelos Barbosa e Maria Helena Visco Vasconcelos,

ACORDAM,
os Desembargadores da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau,
pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sal
a das Sessões
,
documento datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04